Tribunal: TJBA
Processo: 8061739-43.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8061739-43.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GABRIEL MENDES DA CONCEICAO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA
, E

EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2º, VII, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
. VIOLAÇÃO AO ART. 226, DO CPP
, QUE RESULTARIA NA ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
.
INACOLHIMENTO.
MAIOR RIGOR NA OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO QUANDO O RECONHECIMENTO É O ÚNICO MEIO DE PROVA.
PRECEDENTES.
HIPÓTESE EM QUE O MAGISTRADO FUNDAMENTOU A CONDENAÇÃO EM AMPLO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
.
PRISÃO EM FLAGRANTE
QUE RESULTOU

N
A APREENSÃO
DA
RES FURTIVA
E DA ARMA DO CRIME EM PODER DO APELANTE.
IINVERSÃO DA POSSE
DOS BENS

NÃO JUSTIFICADA PELO RÉU.
OFENDIDOS
QUE, APESAR DAS CIRCUNSTÂNCIAS TRAUMÁTICAS, PRESTARAM DECLARAÇÕES SEGURAS E DETALHADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE CONFIGURA ELEMENTO PROBATÓRIO DE ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TESTEMUNHOS HARMÔNICOS COM O CONTEXTO FÁTICO APURADO.
AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS
CABALMENTE COMPROVADAS.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONSUMADO COM A INVERSÃO DA POSSE DO BEM, AINDA QUE POR BREVE PERÍODO E SEM POSSE MANSA E PACÍFICA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA
AMOTIO
. SÚMULA 582 DO STJ.
ROUBO MAJORADO CONSUMADO CONFIGURADO.
DOSIMETRIA.
AFASTADA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL

PERSONALIDADE
, VEZ QUE UTILIZADO O HISTÓRICO CRIMINAL
DO RÉU
COMO FUNDAMENTO. OFENSA À SÚMULA 444, DO STJ.
DECOTADA A
VETORIAL CIRCUNSTÂNCIAS
DO CRIME
, A FIM DE EVITAR O
BIS IN IDEM
.

MODUS OPERANDI

QUE NÃO EXTRAPOLOU
AS ELEMENTARES
(VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA)
DO TIPO
PENAL
.

VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE
E DA
CONDUTA SOCIAL
FUNDADAS EM
ELEMENTOS CONCRETOS.
AQUELA, POR TER OCORRIDO NO INTERIOR DE TRA
N
SPORTE COLETIVO. ESSA, POR RESTAR COMPROVADO ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. PRECEDENTES.
RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO (ART. 61, II, "C", CP). CABIMENTO. AGENTE QUE SE PASSOU POR PASSAGEIRO COMUM PARA SURPREENDER AS VÍTIMAS E DIFICULTAR-LHES A DEFESA.
RECONHECIDO O CONCURSO FORMAL DE CRIMES. R
E
PRIMENDA
RETIFICADA
PARA NOVE ANOS, ONZE MESES E VINTE E TRÊS DIAS DE RECL
USÃO, E CENTO E SETENTA E QUATRO DIAS-MULTA.

CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DE
REGIME
INICIAL
MAIS BRANDO DE PENA. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, AL
ÍNEA “A”,
DO CP.

REGIME PRISIONAL FECHADO
QUE SE IMPERA.
PRISÃO CAUTELAR
MANTIDA
. RÉU QUE OSTENTA VÁRIAS AÇÕES PENAIS EM
SEU DESFAVOR
.
NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES.
DEMAIS TERMOS DA
SENTENÇA MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO PROVIDO
EM PARTE
.

I.
Caso em exame.

1.
Apelação criminal interposta por Gabriel Mendes da Conceição contra sentença que o condenou a
1
2 (doze)
anos
, 08 (oito) meses e

13 (treze) dias
de reclusão,
e a 60 (sessenta) dias-multa,
no valor unitário mínimo legal,
em
regime fechado
, pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso VII, c/c art. 70, caput, do Código Penal).

O apelante alega:
(i)
nulidade do reconhecimento pessoal
,
por inobservância do art.
226 do
CPP
;

(
ii
)
reconhecimento
subsidiário

da forma tentada do crime;
(
i
ii
)
revisão da dosimetria da pena
,
e (
iv
) aplicação do regime pena mais brando
.

II. Q
uestão em discussão.

2.
Há quatro questões em discussão:

(i)
definir se a inobservância das formalidades do art. 226
,
do CPP
,
invalida o reconhecimento pessoal das vítimas
,

a
ponto de ensejar a
absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP) quanto à

autoria
.

(
ii
)

determinar se o crime de roubo restou consumado ou tentado;

(
iii
)
examinar a regularidade da dosimetria da pena e o cabimento do
possível
redimensionamento
, a fim de aferir eventual
excesso
;

(
iv
)
verificar a manutenção do regime prisional fechado
.

III.
Razões de decidir.

3.
A inobservância do art. 226
,
do CPP
,
não gera nulidade automática
,
quando há outras provas idôneas e independentes que sustentam a autoria delitiva, conforme orientação do STJ (HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
18/12/2020).

4.
O reconhecimento judicial das vítimas, aliado à prisão em flagrante
delito,
do
A
pelante
,
logo após o crime, na posse dos celulares subtraídos e da faca utilizada, constitui conjunto
probatório robusto, corroborado pelos depoimentos das vítimas e policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório.
Precedentes.

5.
A palavra das vítimas, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos dos
autos, mormente
porque, nos fólios, não há razão para elas

incriminarem
,
gratuitamente,
o
acusado, especialmente porqu
anto
desconhecido delas
.

Precedentes.

6.
Quanto à consumação, aplica-se a teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), segundo a qual o roubo se consuma com a inversão da posse da coisa
,
mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e
ainda que haja
perseguição

do réu
em seguida
(Súmula 582/STJ). Assim, a recuperação imediata dos bens não descaracteriza a consumação.

7.
Na dosimetria, reconhece-se excesso na valoração negativa das circunstâncias judiciais “
personalidade
”
, vez
que
o Juízo primevo considerou ações penais em curso para valorá-la, o que ofende a Súmula 444, do STJ.

8.
Decotada
a valoração
negativa
da
vetoria
l
“
circunstâncias
do crime
”, pois o juízo de origem
a
fundamentou
com base em

circunstâncias que não extrapolaram
as elementares

(violência e grave ameaça)
que
integram o tipo
penal
, o que
configura
bis in idem
.

9
.
Mantêm-se, contudo, as valorações negativas da
culpabilidade
— por ter o crime ocorrido no interior de transporte coletivo, expondo
ao pavor
várias pessoas
— e da
conduta social
— pelo envolvimento do réu em facção criminosa (“Bonde do Maluco”).
Precedentes.

10
.
Mantida a agravante da dissimulação (art. 61, II, “c”, CP), diante do ingresso do réu no ônibus
,
sob aparência de passageiro comum, e a majorante do uso de arma branca (
art. 157,
§2º, VII, do
CP
).
Precedentes.

1
1
.
O concurso formal foi corretamente reconhecido, por haver subtração de bens de vítimas distintas em um mesmo contexto fático
.
Precedentes.

1
2
. Redimensiona-se a pena

do Apelante
para
09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de
reclusão,
e

174 (cento e setenta e quatro) dias-multa
, esta, no valor unitário mínimo legal, a ser cumprida em regime inicial
fechado
(art. 33, §2º, alínea “a”)
.

1
3
.
Mantém-se a prisão preventiva, ante a periculosidade concreta do agente e a existência de outras ações penais em curso, em consonância com o entendimento do STJ
.
Precedentes

IV. D
ispositivo e Tese.

1
4
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1
5
.
A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal
,
quando a autoria é confirmada por outras provas seguras e independentes
;

1
6
.
O crime de roubo
se
consuma com a inversão da posse do bem
,
mediante violência ou grave ameaça, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada
;

1
7
.
A valoração negativa da
circunstância judicial
“personalidade” fundada em antecedentes
,
é vedada, conforme Súmula 444/STJ
;

1
8
.
A

vetorial “
circunstâncias
do crime”, po
rquanto

fundamentada
em circunstâncias que não extrapolaram
as elementares
(violência e grave ameaça) que integram o tipo,
não podem ser valoradas em desfavor do réu, sob pena de se

configura
r

bis in idem
,
o

impõe o seu decot
e.

1
9
.
É idônea a valoração negativa da conduta social
,
quando comprovado o vínculo do agente com facção criminosa
;

20
.
O concurso formal é cabível quando, mediante uma só ação, o agente subtrai bens de vítimas distintas
, no mesmo contexto fático
;

2
1
.
Mantém-se a prisão preventiva diante de elementos concretos de risco à ordem pública e reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
:

Dispositivos relevantes citados:
CF/
1988, art. 5º, XLVI e LXIII;
CP
,
arts
. 14, II; 33, §2º, “a”; 59; 61, II, “c”; 68; 70; 157, §2º, VII;
CPP,

arts
. 155, 226 e 593, I;
STJ
: Súmulas 444 e 582.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ
,

STJ - HC598.886/SC; Rel.: Min
.
Schiet
ti
Cruz; Sexta Turma
;
D
Je
: 18/12/2020
;
STJ
–

Ag
Rg
n
o
ARE
sp
1577702 DF 2019/0268246-6
,
R
el
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020
,
D
Je
01/09/2020
;
STJ
-
Ag
Rg
n
o
ARE
sp
n. 1.860.725/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022
,
D
Je
de 2/3/2022.
;

STJ

-
Ag
Rg
n
o
ARE
sp
n. 1.976.758/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022
,
D
Je
de 15/2/2022;
STJ

-
Ag
Rg
n
o
ARE
sp
: 2512923 AL 2023/0418622-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025
;

STJ

-
Ag
Rg
n
o
ARE
sp
: 1942233 DF 2021/0247167-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação
:
D
Je
26/05/2022
;

STJ
-
ARE
sp
: 2791895 PA 2024/0427410-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025;

STJ

-
Ag
Rg
no HC: 866667 SP 2023/0399397-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação
:
D
Je
23/05/2024;
STJ
- RHC: 192692 PI 2024/0015093-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 20/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025

TJMG
- Apelação Criminal 1.0433.09.274185-2/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/12/2009, publicação da súmula em 26/02/2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal
nº
8061739-43.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
GABRIEL MENDES DA CONCEIÇÃO
, por intermédio da Defensoria Pública, e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônico, em
CONHECER do apelo,
e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO PARCIAL
,
redimensionando-se a reprimenda definitiva para
09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão,
e
174 (cento e setenta e quatro) dias-multa
, esta, no valor unitário mínimo legal, a ser cumprida em regime inicial
fechado
. NEGA-SE
,
ao Apelante, o
direito de recorrer em liberdade,
e mantém-se
,
in
totum
, os demais termos da sentença combatida.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator